Tribunal: TJDFT
Processo: 0734877-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734877-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Maria José Liandro Da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0725853-57.2021.8.07.0003, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação do feito (doença grave). Anote-se. Retire-se a opção de juízo 100% digital, pois na petição inicial não consta a manifestação de adesão a esta modalidade, nos termos da Portaria Conjunta 29 de 19 de abril de 2021. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA JOSÉ LIANDRO DA SILVA, objetivando que a parte requerida autorize e custeie o medicamento PDL1 DE PEMBROLIZUMABE 200mg EV (nome comercial Keytruda) a cada 21 dias, conforme solicitação médica. Afirma ser portadora de neoplasia no fígado e vias biliares, diagnosticada por especialista que a acompanha. Realizou cirurgia em julho de 2019 e foi considerada irressecável. Passou por 6 ciclos de quimioterapia e realizou exames de imagem, os quais foram inconclusivos. Narra que houve progressão da doença e teve que ficar 05 meses internada, devido à infecção provocada pela sonda que utiliza no braço para eliminar secreções. Em outubro de 2020 evoluiu com neutropenias de repetição e internações. Acrescenta que, em decorrência desse quadro, o médico que a assiste recomendou, em 10/09/2021, o tratamento com o uso do medicamento PDL1 DE PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 200mg EV a cada 21 dias. Aduz que necessita do uso da medicação o mais rápido possível para diminuição do risco de progressão e até o óbito da paciente. Por fim, informa que o pedido foi negado pela requerida, por alegar que o referido medicamento não possui indicação prevista em bula aprovada pela ANVISA e estar fora das hipóteses de cobertura estabelecidas pelo Rol de Procedimentos Médicos da ANS. Cita jurisprudências e legislação para corroborar os fundamentos de seu pedido. Discorre sobre a existência de dano moral, bem como afirma a necessidade de tutela antecipada de urgência e requer a concessão de liminar para que a ré custeie/autorize a ministração do medicamento prescrito, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação dos efeitos da tutela, como também a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. É o relatório. Decido. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (art. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, tendo em vista que, segundo o médico da autora, trata-se de tratamento oncológico com a utilização de PEMBROLIZUMABE 200mg EV, a cada 21 dias, que, caso não realizado o mais rápido possível, a paciente poderá evoluir a óbito (ID 104363770). Quanto à probabilidade do direito, o relatório médico de ID 104363770 atesta a condição clínica da autora (doença oncológica) e o entendimento jurisprudencial lhe é favorável. Verifica-se que o motivo da recusa da ré é fundamentado na ausência de “conformidade com a bula oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA” (ID 104360991). Entretanto, o referido medicamente é necessário para o restabelecimento da saúde da autora, de forma emergencial, conforme relatório médico, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Além disso, aplica-se à hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Em relação ao argumento de que tratamento está fora das hipóteses de cobertura estabelecidas pelo Rol de Procedimentos Médicos da ANS, a jurisprudência deste Tribunal, bem como do STJ, entende que o rol da ANS é meramente exemplificativo, e que referido rol pode prever as doenças que terão cobertura, porém não o tratamento, materiais, medicamentos e exames necessários, de acordo com a prescrição médica. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. finalidade. MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). OFF LABEL. intervenção do plano. melhor tratamento clínico. prescrição médica. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. -A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade para que, em casos de enfermidade, receba atendimento adequado. 2. -A operadora de plano de saúde não pode intervir ou eleger na escolha do melhor tratamento clínico, sem, em contrapartida, assumir expressamente igual responsabilidade pelos erros ou equívocos futuros e o resultado insatisfatório, por conta da negativa dos procedimentos eleitos como essenciais pelo profissional de saúde. 3. -Mesmo que se entendesse que a prescrição de medicamento off label se equipararia a tratamento experimental, a recusa seria indevida, porquanto o procedimento é indispensável para a preservação da saúde e da vida do paciente. 4. -Cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar editar Resolução Normativa acerca dos procedimentos e eventos de cobertura obrigatória. Essa norma lista as coberturas mínimas e o rol não é taxativo, inclusive deve ser revisto a cada 2 (dois) anos. 5. -AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1343422, 07027425320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. NEGATIVA. TRATAMENTO. KEYTRUDA® (PEMBROLIZUMABE). adenocarcinoma de pulmão metástico. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária de plano de saúde, na qual requer que a operadora de plano de saúde forneça medicamento KEYTRUDA® (PEMBROLIZUMABE), conforme a prescrição do profissional que a acompanha. 2. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer as patologias que serão cobertas pelo seguro, todavia, não podem limitar o tipo de tratamento, uma vez que cabe apenas ao médico que acompanha o paciente, estabelecer a terapêutica mais apropriada para preservar ou restabelecer a saúde do segurado. Desse modo, é abusiva a recusa de cobertura de procedimento médico necessário para o tratamento de doença prevista no plano contratado. Precedentes: Acórdão 1199066, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 18/9/2019, Acórdão n.1102573, 00085249520168070020, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no PJe: 14/06/2018. 3. A Resolução Normativa n. 167/2008 editada pela Agência Nacional de Saúde, em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/95, é ato normativo que define o rol não vinculativo de diretrizes de utilização a serem observados pelas operadoras de planos de saúde. 5. Atualmente, vigora a RN n. 428/2017, vigente a partir de 2/1/2018 e, conforme as predecessoras, contempla a previsão de que "o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS" (art. 28), extrai-se desta política pública que os Anexos possuem caráter exemplificativo para permitirem a inclusão das formas de tratamento mais novas e eficazes descobertas pela medicina. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1337912, 07029105620208070011, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. Conforme já decidiu o TJDFT: "A situação em tela é de irreversibilidade recíproca, já que a falta do tratamento médico indicado é atentatória à própria manutenção da vida da paciente. Logo, em um juízo de proporcionalidade, deve preponderar o bem jurídico vida em relação ao patrimônio da parte adversa”. (Acórdão n. 880335, 20150020119455AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 15/07/2015. Pág.: 171). Na hipótese dos autos, há notícias de que o tratamento indicado esteja relacionado com a manutenção da vida da requerente, o que é suficiente grave e juridicamente superior ao interesse financeiro da operadora do plano de saúde. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida autorize e custeie o medicamento PDL1 DE PEMBROLIZUMABE 200mg EV (Keytruda), na quantidade de sessões necessárias, conforme solicitação médica, no prazo de 5 dias, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. Todos os materiais, consultas e procedimentos necessários para que referido tratamento seja realizado deverão ser autorizados. Considerando a urgência, encaminhe-se o mandado de intimação e citação também por Correios. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se pessoalmente o réu Nome: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - Endereço: Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos 105, 105, ANDAR 6 AO 21 TORRE B EMPREENDIMENTO EZ TOWERS, Vila São Francisco (Zona Sul), SÃO PAULO - SP - CEP: 04711-904, para cumprir a tutela de urgência e apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se a Ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se a ré para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos.” (Grifos constantes no original) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30342481), em síntese, que não tem a obrigação de cobrir tratamentos que não estejam no rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também aduz que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no sentido da ausência de obrigação dos planos de saúde de fornecimento de tratamento não constante no rol da Agência Nacional de Saúde. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custear o tratamento pretendido pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 30342487). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante requereu a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual obrigação, imposta ao plano de saúde, de fornecimento do medicamento “Keytruda (Pembrolizumabe)” com a finalidade de uso em tratamento oncológico. O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à ausência de inclusão do medicamento no rol de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, bem como à inexistêncica de previsão contratual. Convém destacar que a autora foi diagnosticada com “neoplasia no fígado e vias biliares”. Diante deste quadro o profissional médico responsável indicou o uso do medicamento “Keytruda (Pembrolizumabe)” 200mg a cada 21 dias. Observe-se o teor do relatório médico dirigido à operadora do plano de saúde, assinado pelo médico oncologista Bruno Carvalho Oliveira, CRM-DF no 15470 (Id. 104363770 dos autos do processo de origem): “PACIENTE PORTADORA DE MASSSA EM VIAS BILIARES, BIOPPSIA AP ADNOCARCINOMA EM ANEXO. FOI LEVADA PRA CIRURGIA E COSNIDERADA IRRESSECAVEL JULHO DE 2019 PESQUISA DE INSTABILIDADE DE MICROSATELITE PROEFICIENCIA ENZIMAS REAPARADOS DNA (NAO HA INDICAÇÃOD E IMNUNOTERAPIA) AGOSTO DE 2019; LAPAROTOMIA 10/7/2019 IRRESSECAVEL PROTESE BILIAR COLOCADA DR JORGE QUIMIOTERAPIA COM TERMINO EM DEZEMBRO DE 2019 REAVALIAÇÃO DA CIRURGIA QUE CONTRA INDICOU CIRURGIA RADIOTERAPIA 17/2/20 A 25/3/20 25 SESSOES 50 GY DR ANDRE IRT internou santa amrta para drenagem de vias bilaires evoluiu com multiplas infecções e agora com sangramento via bilair ja submetida a duas embolizações, em avaliação da rxt local com dr adnre. gastro disse q não da para realizar procedimento. outubro de 2020 evoluindo com neutropenias de repetição e internações peço liberação com resultado de pdl1 de pembrolizumab (keytruda) 200mg ev a cada 21 dias Necessita uso da medicação o mais rapido possivel para diminuir o risco de progressão e ate obito da paciente.” No presente caso o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável. Ademais, a Lei no 9.656/1998 ressalva a cobertura de tratamentos antineoplásicos, bem como de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, situação em que se ajusta o fármaco pleiteado pela recorrida. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. NIVOLUMAB (OPDIVO). AUTORIZAÇÃO DE USO PARA COMBATE A CANCER PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. OFF LABEL. INOCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 3. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir o medicamento Nivolumab (Opdivo), indicada pela médica assistente. Ademais, a medicação foi aprovada pela ANVISA para o tratamento de diversos cânceres. 4. Na hipótese dos autos, restou caracterizado o dano moral, pela recusa injustificada na cobertura do tratamento, sendo que a falta do medicamento acarretará no provável óbito antecipado por progressão da doença, além do agravamento do estado psicológico da paciente, causando-lhe angústia e um sentimento de desamparo já exacerbadas pelo diagnóstico câncer de cólon. 5. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixou-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão no 1195438, 07201705020188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019)” (Ressalvam-se os grifos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LENVANTINIBE 20 MG E PEMBROLIZUMABE 200 MG. CARCINOMA DE CÉLULA RENAL DE CÉLULAS CLARAS METASTÁTICO. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que, em 5 dias, forneça os medicamentos Lenvantinibe 20 mg e Pembrolizumabe 200 mg, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo do carcinoma de célula renal de células claras metastático que acomete o autor, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 1.1. A recorrente pede a reforma a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade. 2. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 2.1. Não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado. 3. O rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. 3.1. Por outro lado, a jurisprudência majoritária entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. 3.2. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente. 4. STJ: "(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 2. Nesse contexto, derruir as conclusões do decisum atacado, no sentido de que houve abusividade na recusa, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1452700/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 28/06/2019). 5. O medicamento (Pembrolizumabe/Keytruda) possui registro na ANVISA (no 1002901960014), razão pela qual não incide o entendimento recente do STF no sentido de que "a ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial" (RE no 657718, julgado em 22/5/2019, Relatoria Ministro Roberto Barroso, Tema 500 da repercussão geral), apesar de o medicamento não estar compreendido entre as hipóteses de cobertura obrigatória do contrato do plano de saúde. 6. A agravante ao negar autorização para o fornecimento do remédio, sob a justificativa de que tal medicamento não está no rol de cobertura de medicações ambulatoriais preconizado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana. 6.1. Mesmo que o medicamento não esteja no rol da ANS, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, bem como em harmonia com o art. 170, V, da CF, deve haver equilíbrio nas relações entre as partes, extirpando do ordenamento contratual qualquer obrigação que seja abusiva ou desproporcional ao consumidor. (omissis) 9. Recurso improvido. (Acórdão no 1336415, 07043854620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. Assim, a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Com efeito, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator